Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 LEI 11.343/2006. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. PROIBIÇÃO DE GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que mantém a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e ausência de excesso de prazo haja vista a ineficácia e a inadequação das medidas cautelares menos gravosas previstas no artigo 319 do CPP.
3. Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido.
5. Conforme o repertório jurisprudencial do STJ, "O art. 405, § 1o, do CPP, disciplina a possibilidade do registro audiovisual nas audiências criminais. Trata-se, portanto, de norma específica que pode afastar a incidência suplementar do CPC. Além do mais, deve ser considerado ainda o direito à intimidade, no caso da vítima, garantido nas disposições dos art. 5o, LX, e 93, IX, ambos da Constituição Federal." (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) 5.1. Destarte, incabível o pedido para que a Magistrada se abstenha de proibir a gravação da audiência dos autos principais, até mesmo porque as gravações das audiências nesta Corte de Justiça são disponibilizadas, de maneira integral nos autos, rapidamente após sua ocorrência não justificando a gravação por terceiros.
6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.